Tribunal: TJMT
Processo: 1023952-39.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023952-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNA BEATRIZ MONTES CELLOS REIS - CPF: 535.626.661-87 (RECORRENTE), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. FORTUITO INTERNO
.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS RECONHECIDA. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. PORTABILIDADE DE SALÁRIO INDEVIDA. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE DIVERSA DAQUELA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSOS CONHECIDOS
, MAS
PROVIDO APENAS O DA
PARTE
RECLAMANTE.

1.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser afastada quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.
O fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. A transferência de salário da consumidora para conta diversa daquela
para a qual
solicitou portabili
dade
configura
fortuito interno e não exime a responsabilidade da instituição financeira.

2.
A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente da transferência equivocada do salário do consumidor para conta corrente da qual sequer é titular
,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A indisponibilidade de recursos financeiros
em valor acima de
R$ 10.000,00

é suficiente para a caracterização do dano moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor da indisponibilidade financeira ocasionada à parte reclamante
(R$ 13.369,23), assim como que se trata de verba alimentar e que a ocorrência se deu na iminência do gozo de suas férias, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 3.000,00
é insuficiente para a reparação do dano moral e deve ser majorada para
R$ 10.000,00
.

4. Recursos conhecidos. Recurso da reclamante provido e do reclamado não provido.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10%sobre
o valor da condenação,
pela parte
reclamada
(recorrente vencida)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1023952-39.2022.8.11.0001

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:
EDNA BEATRIZ MONTES CELLOS REIS / BANCO DO BRASIL S.A.

Recorridos:
EDNA BEATRIZ MONTES CELLOS REIS / BANCO DO BRASIL S.A. / BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

EDNA BEATRIZ MONTES CELLOS REIS ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO DO BRASIL S.A. / BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Sentença proferida no ID173618934/PJe2 e
integrada
no ID173618945/PJe2. Concluiu pela falha na prestação de serviço das partes reclamadas decorrente da transferência indevida do salário da reclamante para conta diversa daquela indicada para portabilidade

e
da qual
não era titular. Julgou procedente a reclamação para condenar as partes reclamadas ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

A parte reclamada BANCO DO BRASIL S.A. e aparte reclamante interpuseram Recursos Inominados no
s

ID
s
173618946/PJe2 eID173618950/PJe2.

A instituição financeira, em resumo, sustentou
que
: a) responsabilidade exclusiva de terceiros; b) não ficou evidenciado dano moral sofrido pela parte reclamante; e c) o
quantum
indenizatório fixado se mostra excessivo.

A parte reclamante argumentou que o
quantum
fixado na sentença se mostra ínfimo, requerendo a majoração deste para a quantia de R$ 13.369,23.

Contrarrazões no ID176690779/PJe2 e ID178275661/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste contexto, com o objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi ocasionado
por culpa exclusiva de terceiros
, tratando-se de fraude sofrida pela reclamante.

Convém consignar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo
Stolze
, o
fortuito interno
incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o
fortuito externo
é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE. ROUBO DE
VEICULO
. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "A força maior deve ser entendida, atualmente, como espécie do gênero fortuito externo, do qual faz parte também a culpa exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem ao chamado fortuito interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar, mesmo
no sistema de responsabilidade civil objetiva" (REsp 976.564/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
23/10/2012). 2. A desconstituição das conclusões a que chegou o Colegiado a quo em relação à ausência de responsabilidade da lanchonete pelo roubo ocorrido em seu estacionamento, como pretendido pelo recorrente, ensejaria incursão no acervo fático da causa, o que, como consabido, é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 7 desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido. (STJ
AgRg
no R
Esp 1218620/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013,
DJe
22/08/2013)

Quanto à responsabilidade
pela transferência equivocada do salário da parte reclamante para conta diversa daquela solicitada
, e
da qual
sequer era
titular
, é da própria instituição financeira,
porquanto
se trata de situação ocorrida em razão da ausência de cautela
na prestação do serviço
.

Destaco, ainda, que não foi juntado qualquer documento pelos bancos reclamados no sentido de evidenciar qualquer solicitação da consumidora de portabilidade ou transferência de salário para conta diversa daquela que estava habituada a receber.

Portanto,
sendo quando muito
hipótese de fortuito interno, permanece inalterada a responsabilidade
dos reclamados
pela conduta ilícita detectada.

Dano moral. Indisponibilidade financeira.

A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente da transferência equivocada do salário da consumidora para conta
da qual
sequer é titular
,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

Em exame do caso concreto, ficou incontroverso que houve
a transferência indevida do salário da reclamante para conta corrente que não era de sua titularidade,
em
quantia
superior a
R$ 10.000,00, sem que houvesse
qualquer solicitação vinda da consumidora
para

realização de
portabilidade para referida conta
, s
ituação
suficiente para configurar dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de valor significativo.

A propósito, este é o entendimento desta Turma Recursal:

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano
moral. (
Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023)

(...) 3. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...) (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009,
TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023)

Portanto, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do
ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/20
13)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente o valor da indisponibilidade financeira ocasionado à parte reclamante (R$ 13.369,23), assim como que se trata de verba alimentar e sua ocorrência se deu na iminência do gozo de férias
da consumidora, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 3.000,00
) mostra-se reduzido, devendo ser majorado para
R$ 10.000,00
, quantia que
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(N.U 1030100-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, publicado no DJE 06/07/2023
).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos
e
: a)
nego
provimento ao recurso interposto pela parte reclamada; e b)
dou
provimento ao recurso da parte reclamante tão somente para
majorar
o
quantum
indenizatório fixado na sentença
para o valor de
R$ 10.000,00 (dez reais)
, mantendo-se o
decisum
em seus demais termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso interposto pela parte reclamada,
condeno-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023